Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004789-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34455626, o DF informou que foi realizado o depósito dos honorários sucumbenciais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Nesse quadro, intime-se o exequente. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador